Tribunal: TJDFT
Processo: 0709820-46.2022.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. SOBREPARTILHA. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. CÔNJUGE SUPÉRSTITE. IMÓVEIS. PLURALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. BENFEITORIAS. INDENIZAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. AÇÃO PRÓPRIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. RESISTÊNCIA. CARACTERIZADA. CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE.

1. O cônjuge sobrevivente possui o direito real de habitação sobre o imóvel que se destinava à residência do casal, exceto se existirem outros imóveis dessa natureza no acervo hereditário. Inteligência do art. 1.681 do Código Civil.

2. Com base no art. 612 do Código de Processo Civil, o pedido de indenização por benfeitorias realizadas no imóvel objeto da sobrepartilha, em razão da necessidade de dilação probatória, deve ser feito em ação própria.

3. Caracterizada a resistência na ação de sobrepartilha, em razão dos pedidos de direito real de propriedade e de pagamento de indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel, a condenação ao pagamento dos honorários de sucumbência mostra-se correta. Inteligência do artigo 85 do Código de Processo Civil.

4. Recurso conhecido e desprovido.